Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO PELA OPERADORA RÉ. DESÍDIA CONFIGURADA. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; (...)”.
2. Considerando que restou configurada a mora da operadora ré em relação à obrigação que lhe foi imposta, tendo ultrapassado em muito o prazo inicialmente fixado para o cumprimento da tutela de urgência, a majoração da multa cominatória anteriormente fixada revela-se devida, sob pena de estímulo à recalcitrância, a princípio, injustificada, da operadora ré.
3. Tendo em vista que a decisão que majorou a multa é passível de revisão, nos termos do §1o do artigo 537 do CPC, e que o §3o do aludido dispositivo legal estabelece que eventual valor depositado a título de astreintes apenas poderá ser levantado após o trânsito em julgado de sentença favorável à parte, a manutenção da majoração, no presente momento, como medida de coerção, revela-se adequada.
4. Recurso conhecido parcialmente e não provido.